Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Embargos De Declaração. Apontamento de vícios no julgado. Antecipação da tutela recursal formulado nas razões recursais. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O recorrente alega que o pedido de tutela provisória recursal formulado nas razões recursais não foi apreciado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal deduzidos no bojo das razões do apelo, não podem ser apreciados por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC.
5. Além disso, promovido o julgamento do mérito da apelação cível, resta prejudicada a análise do pedido de concessão de provimento jurisdicional de caráter provisório.
6. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC. Art. 1.012, §3o do CPC.